Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO DETIDO EM ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADO. LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA, PRISÃO DOMICILIAR OU CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 641.320/RS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula Vinculante n. 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. O simples fato de o sentenciado estar detido em estabelecimento prisional para cumprimento de regime mais gravoso, não autoriza, de plano, a progressão antecipada de regime.
3. É possível o cumprimento da pena em estabelecimento prisional similar ao do regime semiaberto, desde que sejam assegurados ao reeducando a permanência em ala separada e o gozo dos benefícios relativos ao regime intermediário [...] (AgInt no HC 482.371/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)
4. É inviável o deferimento do pedido de liberdade eletronicamente monitorada, prisão domiciliar ou cumprimento de penas restritivas de direito nos crimes com pena superior a quatro anos e cometidos com emprego de grave ameaça.
5. Agravo conhecido e não provido.